Tribunal: TJDFT
Processo: 0731889-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro e declinou da competência para o Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Manaus/AM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o declínio da competência com base no reconhecimento, de ofício, da abusividade de cláusula de eleição de foro estabelecida em termo de parcelamento de dívida firmado entre plano de saúde na modalidade autogestão e a beneficiária (executada/agravada).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por aplicação subsidiária (art. 771, p. u., do CPC) à execução, o art. 63, § 3o, do CPC permite ao juiz, de ofício, se abusiva a cláusula de eleição de foro, determinar a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, independentemente de a relação entre as partes possuir natureza consumerista.
4. A cláusula de eleição de foro (Brasília/DF) foi estabelecida em termo de parcelamento de dívida assinado eletronicamente pela beneficiária (executada/agravada). O contrato de prestação de serviços de saúde foi assinado pela beneficiária em Manaus/AM, onde reside e são ordinariamente utilizados os serviços contratados, e a parte exequente tem representação comercial.
5. O fato de a prestadora ter sede em Brasília não impede o reconhecimento da abusividade do foro de eleição, porque firmado em contrato de adesão, com prevalência da manifestação de vontade do exequente, e prejudicial ao exercício da ampla da defesa da executada, hipossuficiente nessa relação.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.